Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727109-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gabriel Ferreira da Silva (Id. 61353287) em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para autorizar o depósito judicial dos valores referentes às faturas dos últimos 3 (três) meses, observando-se os dados informados. Alega o Embargante, em síntese, que a r. decisão agravada foi omissa quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica. Discorre que não está claro se o depósito servirá para o restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora. Afirma, ainda, que apesar de autorizar o depósito das faturas dos últimos 3 (três) meses (março, abril e maio), não está claro se o depósito deveria se realizar de acordo com os valores descritos nas faturas do código de instalação 1311091 (em nome de Pedro Felipe Moura Barbosa, proprietário da empresa PP PODAS) ou de forma a não se computar o valor do parcelamento lançado unilateralmente pela Embargada nas faturas emitidas em nome do Embargante. Ao final, requer que sejam sanadas as omissões e aclaradas as obscuridades na decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Como visto, trata-se de Ação Anulatória de Débito em que o Agravante pretende comprovar a ocorrência de erro na medição de consumo de energia elétrica, que considera acima da média de consumo. Na espécie, embora não haja suspeita de ligação de medição indireta, não se mostra razoável cobrar débito de tamanha monta se a dívida ainda não está consolidada. De fato, deve ser aferida a alegada abusividade na cobrança do citado débito, que difere dos parâmetros utilizados para a medição dos últimos 16 meses. Assim, acolho os Embargos de Declaração, para retificar a decisão Id. 61179154 e autorizar o depósito judicial dos valores referentes às faturas dos últimos 3 (três) meses, ou seja, março, abril e maio, consumo lançado no código de instalação 1311091, em nome de Pedro Felipe Moura Barbosa, proprietário da empresa PP Podas, devendo a Agravada restabelecer o fornecimento de energia elétrica após o depósito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora